Tribunal: TJPA
Processo: 0806469-91.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806469-91.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: DENIZE DO SOCORRO PINHEIRO AZEVEDO

AGRAVADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA CONFIGURADA. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DO CONTRATO ORIGINAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR SEGREDO DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Denize do Socorro Pinheiro Azevedo contra decisão monocrática que conheceu parcialmente de agravo de instrumento e, no mérito, negou-lhe provimento, mantendo a decisão de primeiro grau que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo. A agravante sustentou a nulidade dos atos processuais em razão do segredo de justiça, a inexistência de mora, a invalidade da notificação extrajudicial e a ausência de validade do contrato eletrônico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é necessária a apresentação do contrato original em ação de busca e apreensão baseada em contrato de alienação fiduciária; (ii) estabelecer se houve constituição válida em mora da devedora; e (iii) determinar se o segredo de justiça enseja nulidade dos atos processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A exigência de apresentação do contrato original se aplica apenas a títulos de crédito com natureza cambial, como a cédula de crédito bancário, não sendo exigível nos casos de contrato de alienação fiduciária, por se tratar de título não circulável por endosso.

4.

A mora do devedor restou comprovada com o envio de notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, sendo desnecessária a entrega ao próprio destinatário. O retorno da correspondência por endereço insuficiente não invalida a notificação, pois é dever do devedor manter seus dados atualizados, conforme o princípio da boa-fé objetiva.

5.

A imposição de segredo de justiça, por si só, não acarreta nulidade dos atos processuais, especialmente quando visa à eficácia da medida e não há demonstração de prejuízo concreto à parte, aplicando-se o princípio do “pas de nullité sans grief”.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É desnecessária a juntada do contrato original em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, por não se tratar de título de crédito cambial.

2.

A constituição em mora é válida quando a notificação extrajudicial é enviada ao endereço informado no contrato, ainda que não recebida pessoalmente pelo devedor.

3.

A imposição de segredo de justiça não enseja nulidade dos atos processuais, salvo comprovação de efetivo prejuízo à parte.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; CPC, arts. 932, VIII; 279; 1.021, § 4º; Lei nº 9.296/1996, art. 7º, § 2º; Código de Processo Civil, art. 770, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2.504.189, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 02.05.2024; STJ, Súmula nº 72; TJPA, AI nº 0808890-98.2018.8.14.0000, Rel. Des. Maria de Nazaré Guimarães, j. 11.06.2019; TJPA, AI nº 0806016-38.2021.8.14.0000, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 07.02.2022; TJ-SC, AC nº 20150396811, Rel. Des. Dinart Francisco Machado, j. 31.05.2016; TJPA, AC nº 0013316-73.2016.8.14.0028, Rel. Des. Maria de Nazaré Guimarães, j. 11.04.2023; TJPA, AI nº 0808702-32.2023.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 05.03.2024.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO,
interposto por
DENIZE DO SOCORRO PINHEIRO AZEVEDO
,
irresignada com a decisão monocrática de minha relatoria (PJe ID nº 26023113), a qual conheceu parcialmente do recurso e negou-lhe provimento, para manter a decisão agravada que determinou a busca e apreensão do veículo objeto do contrato em todos os seus termos.

Em suas razões (PJe ID nº 26241647),
reitera a Recorrente os argumentos do agravo, arguindo a nulidade dos atos processuais, ante o segredo de justiça conferido aos autos de origem, a invalidade da notificação extrajudicial, a inexistência de mora e a ausência de validade do contrato eletrônico.

F
oram apresentadas contrarrazões
ao Agravo interno, pugnando pelo conhecimento e improvimento do agravo interno.

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade. Conheço do recurso.

Não vislumbro razões aptas a infirmar a Decisão Monocrática agravada, uma vez que além de estar devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência pátria firmada do c. STJ e deste e. Tribunal, não tendo a Agravante invocado argumentos suficientes para alterar a situação fático-jurídica dos autos.

Para melhor juízo sobre o Agravo Interno em julgamento, transcrevo o seguinte excerto da decisão agravada, o qual adoto como razão de decidir:

“Assento, de plano, que o Agravo de Instrumento é recurso que deve limitar-se ao reexame do que restou decidido pelo Juízo singular, não podendo extrapolar o âmbito para matéria estranha àquele ato judicial, tampouco antecipar-se sobre o julgamento do mérito da demanda, sob pena de suprimir um grau de jurisdição, motivo pelo qual não conheço do presente recurso no que pertine às alegações de abusividade da cláusula do registro de contrato, da cobrança excessiva da taxa de administração em contrato e da abusividade do juros de mora capitalizados diariamente (itens 4.1 e 4.2), sobretudo considerando que o ato agravado não se debruçou sobre tais questionamentos, sequer os analisou.

Cinge-se a controvérsia acerca da existência ou não de contrato eletrônico, sua validade, da necessidade de apresentação do aludido contrato original, para instruir a ação de busca e apreensão, bem como comprovação de constituição ou não em mora da Agravante.

Compulsando os autos, verifico a ausência da probabilidade de provimento do recurso, sobretudo porque as partes firmaram um “contrato de alienação fiduciária” e não de cédula de crédito bancário (PJe ID nº 25929103 – pág.35). A exigência de apresentação do título original na ação de busca e apreensão somente se justifica quando fundada em título cambiais, os quais, por natureza, permitem a circulação mediante endosso ou simples tradição, o que não é o caso dos autos, à evidência. Logo, irrelevante, inclusive, discorrer sobre o fato de se tratar de contrato eletrônico ou não, de validade ou não de assinatura em sede de agravo. Corroborando o raciocínio, cito julgado da jurisprudência desta e. Corte e dos tribunais pátrios: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR – CONFIGURADA – ENVIO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA O ENDEREÇO INDICADO PELO DEVEDOR A QUANDO DA CELEBRAÇÃO DO PACTO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – TÍTULO NÃO CIRCULÁVEL MEDIANTE ENDOSSO – DESNECESSIDADE DE JUNTADA DO TÍTULO ORIGINAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. Mora do devedor configurada, envio de notificação extrajudicial para o endereço indicado pelo devedor a quando da celebração do contrato, informando acerca da existência de débito. 2. Negócio celebrado através de Contrato de Alienação Fiduciária. Título não circulável mediante endosso. Desnecessidade de juntada da via original para fins de ajuizamento de Ação de Busca e Apreensão. 3. Manutenção da decisão ora vergastada. 4. Recurso Conhecido e improvido. À unanimidade”. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0808890-98.2018.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/06/2019). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E CARÊNCIA DE AÇÃO REJEITADAS. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO DO CONTRATO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TÍTULO NÃO CAMBIAL. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DA VIA ORIGINAL EM SECRETARIA. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO FÁTICA-JURÍDICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO. Não há que se falar em ilegitimidade passiva e carência de ação, quando comprovadas nos autos a notificação da cessão de crédito e a extrajudicial para constituição em mora do devedor. Preliminares rejeitadas. A exibição do contrato original se limita a hipóteses em que o contrato possui natureza de título de crédito, ou seja, a Cédula de Crédito Bancário, que legislação própria e por sua natureza pode ser circulável. Na hipótese dos autos o documento celebrado entre as partes é denominado de “Contrato de Financiamento”, não havendo qualquer menção a ser uma "Cédula de Crédito Bancário, portanto dispensável a apresentação em Secretaria. 3. Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica. 4. Confirmar-se a decisão objurgada, que se mostra correta não merecendo reparos, é medida que se impõe, aplicando-se ope legis, a multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC. 5. Agravo interno conhecido e desprovido”. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0806016-38.2021.8.14.0000 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 07/02/2022). “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO, COM FULCRO NO ART. 485, I, DO CPC. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DETERMINAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL DO TÍTULO, NOS TERMOS DA CIRCULAR N. 192/2014 DA CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA DESTE TRIBUNAL. HIPÓTESE, CONTUDO, QUE SE TRADA DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PACTUAÇÃO QUE NÃO POSSUI NATUREZA DE TÍTULO DE CRÉDITO. DOCUMENTO ACOSTADO AOS AUTOS SUFICIENTE PARA O DESLINDE DA CAUSA. PRECEDENTES. ANULAÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. "Possível o exame das condições avençadas entre as partes através da cópia do contrato de financiamento que acompanhe a exordial, desnecessária se apresenta exigência de juntada do seu original, haja vista tal provimento ser indispensável somente nos casos de ação de busca e apreensão fundada em cédula de crédito bancário, em razão do princípio da cartularidade, nesse caso ante a possibilidade de circulação título de crédito por meio de endosso (art. 29, § 1º, da Lei n.º 10.931/2004) [...]" (TJSC, Apelação Cível n. 2012.018699-8, rel. Des. Paulo Roberto Camargo Costa, j. 3-7-2014). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”. (TJ-SC - APL: 03082025620178240064 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0308202-56.2017.8.24.0064, Relator: Jaime Machado Junior, Data de Julgamento: 19/08/2021, Terceira Câmara de Direito Comercial). “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA PARA JUNTADA DA VIA ORIGINAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO NOS TERMOS DO ART. 267, I E IV, DO CPC/1973. CONCESSÃO DE CRÉDITO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AUTORA AO RÉU POR MEIO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. HIPÓTESE EM QUE É DESNECESSÁRIA A APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL DO CONTRATO, EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE CIRCULAÇÃO DA AVENÇA MEDIANTE ENDOSSO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO NA ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO. "Possível o exame das condições avençadas entre as partes através da cópia do contrato de financiamento que acompanhe a exordial, desnecessária se apresenta exigência de juntada do seu original, haja vista tal provimento ser indispensável somente nos casos de ação de busca e apreensão fundada em cédula de crédito bancário, em razão do princípio da cartularidade, nesse caso ante a possibilidade de circulação título de crédito por meio de endosso (art. 29, § 1º, da Lei n.º 10.931/2004). [...]" ( Apelação Cível n. 2012.018699-8, de Caçador, rel. Des. Paulo Roberto Camargo Costa, j. 3- 7-2014)”. (TJ-SC - AC: 20150396811 Caçador 2015.039681-1, Relator: Dinart Francisco Machado, Data de Julgamento: 31/05/2016, Segunda Câmara de Direito Comercial). Já no que pertine a comprovação da constituição da mora do devedor, rememoro que esta é requisito indispensável para o adequado ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça: “Súmula n. 72/STJ: A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”. Consoante dispõe o § 2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69, a mora pode ser constituída da seguinte forma: “A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

Na hipótese dos autos, verificou-se que a agravada, notificou a parte devedora, enviando a carta com aviso de recebimento (PJe ID nº 25929103 – pág. 39/40) para o endereço fornecido no contrato bancário, tal como informado (VISTA BOA AL BAIRRO PAAR 17). Desse modo, entendo que, em que pese ter restado infrutífero seu cumprimento, a notificação foi corretamente encaminhada para o endereço informado no contrato, logo reputa-se válida. Isto porque, neste caso, a necessidade de efetiva entrega do documento no endereço fica excepcionada, uma vez que seria obrigação do devedor atualizar os seus dados cadastrais junto ao agravado – fornecendo toda a descrição do imóvel, inclusive com o número da quadra, no caso omitido, tudo em respeito ao princípio da boa-fé objetiva que norteia toda a relação jurídica. Observo que na procuração que instruiu a contestação apresentada no Juízo de origem, a ora recorrente informou a numeração da quadra omissa no contrato, veja-se: Alameda Boa vista, Cj Paar nº 17, Quadra 134). Assim, não seria razoável o credor fiduciário suportar os ônus da desídia da outra parte, quando se verifica que o próprio devedor deu causa à frustração da entrega da notificação, ao não informar, repito, o número da quadra e o endereço completo no endereço indicado no contrato. Nesse sentido, é o entendimento da Corte Cidadã aplicando o Tema 1.132: “ Assim, no caso dos autos, tendo sido enviada a notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, ainda que não entregue por motivo "endereço insuficiente", deve ser reconhecida a comprovação da mora, nos termos do atual entendimento desta Corte. (STJ. AREsp n. 2.504.189, Ministro Marco Buzzi, DJe de 02/05/2024). De igual forma é o entendimento deste e. Tribunal, veja-se: “APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO - PROCESSO EXTINTO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL (ART. 485, VI, CPC) - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO DO CONTRATO - RETORNO DO AVISO DE RECEBIMENTO COM INFORMAÇÃO “ENDEREÇO INSUFICIENTE” - MORA COMPROVADA. PRECEDENTE DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do art. 2º, §2º do Decreto-Lei nº 911/69, nos contratos de financiamento com garantia fiduciária, a mora poderá ser configurada desde que não haja pagamento da prestação no vencimento e quando for enviada carta registrada com aviso de recebimento, não sendo necessária constar a assinatura do devedor. 2. No caso concreto, foi enviada notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato pelo devedor e, como a correspondência retornou com a informação “ENDEREÇO INSUFICIENTE”, não pode o ora recorrente ser penalizado pela falta de zelo do devedor em informar ao credor corretamente o endereço de seu domicílio, estando configurada a mora. Precedente do STJ. 3. Recurso conhecido e provido para reformar integralmente a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento da busca e apreensão, já que a notificação extrajudicial constante nos autos basta para constituir o devedor fiduciário em mora. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0013316-73.2016.8.14.0028 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/04/2023). Grifei. ------------------------------------------------------------------------------------ PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO FORNECIDO EM CONTRATO. VALIDADE. PRESENTES OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – A notificação extrajudicial do Agravante foi válida, haja vista que, a despeito desta ter retornado com assinatura de pessoa diversa do Agravante, o AR foi endereçado para o mesmo local efetivamente informado pelo Devedor no contrato acostado aos autos. II - Não se pode prejudicar o direito do Credor em razão de uma informação mal prestada ou omitida pelo Devedor. III – Por certo resta configurada a mora, estando, portanto, presentes os requisitos ensejadores ao pedido liminar de busca e apreensão do bem sob litígio. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0809111- 08.2023.8.14.0000 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 20/02/2024) ------------------------------------------------------------------------------------ AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O EFEITO SUSPENSIVO. AR RETORNANDO COM A ANOTAÇÃO “NÃO EXISTE O NÚMERO”. MESMO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. MORA CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Em ação de busca e apreensão, fundada no inadimplemento de mútuo bancário garantido por alienação fiduciária, o encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato é suficiente para a comprovação da mora, sendo desnecessário que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. 2. É dever do devedor fiduciário manter seu endereço atualizado junto ao credor. 3. Agravo Interno conhecido e desprovido à unanimidade. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0808702-32.2023.8.14.0000 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/03/2024). Ante todo o exposto, com base no art. 932, VIII do CPC c/c art. 133, XI, “d” do regimento interno deste e. tribunal de Justiça, conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida, nego-lhe provimento, mantendo a decisão agravada que determinou a busca e apreensão do veículo objeto do contrato em todos os seus termos”.

Com efeito, da leitura do excerto acima, ficam evidentes os fundamentos que levaram à manutenção da decisão agravada de busca e apreensão, sobretudo considerando que apenas se exige a apresentação de contrato original quando fundada em título cambial, que não é a hipótese dos autos, as partes firmaram um contrato de alienação fiduciária.

Outrossim, a comprovação da mora restou evidenciada, tendo em vista que o AR foi endereçado para o local indicado no contrato bancário, tal como informado (VISTA BOA AL BAIRRO PAAR 17).

No particular, bem ponderei que, em que pese ter restado infrutífero seu cumprimento, a notificação foi corretamente encaminhada para o endereço informado no contrato, logo
válida para os devidos fins
. Isto porque, neste caso, a necessidade de efetiva entrega do documento no endereço fica excepcionada, uma vez que seria obrigação do devedor atualizar os seus dados cadastrais junto ao agravado – fornecendo toda a descrição do imóvel, inclusive com o número da quadra, no caso omitido, tudo em respeito ao princípio da boa-fé objetiva que norteia toda a relação jurídica.

Por derradeiro, no tocante à alegação de nulidade dos atos processuais ante o sigilo dos autos, esclareço que o aludido sigilo é medida legalmente admitida e, em determinadas hipóteses, necessária à eficácia da diligência, a fim de evitar sua frustração, nos termos do art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.296/96 e por analogia ao disposto no art. 770, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Logo, o sigilo não implica, por si só, nulidade. Sua imposição visa preservar a utilidade da medida e não impede, posteriormente, o pleno acesso da parte ao conteúdo dos autos e o exercício da ampla defesa e do contraditório. No caso dos autos de origem, verifico que sequer foi efetivamente cumprida a medida, não tendo sido localizado o bem, já estando a parte habilitada nos autos. Assim, não há que se falar em restrição à ciência dos atos, tampouco prejuízo concreto demonstrado, sendo inaplicável o art. 279 do CPC.

Com efeito, ausente demonstração de prejuízo, não há que se falar em nulidade, conforme jurisprudência consolidada no princípio do
pas de nullité sans grief
.

Ante todas as considerações,
conheço
do Agravo Interno, porém, no mérito,
nego- lhe provimento
, para manter
in totum
a decisão agravada.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 15/07/2025